Tribunal: STJ
Processo: 1040260-06.2017.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1749041 - SP(2020/0219381-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO LAMACCHIA
ADVOGADOS
: DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES E OUTRO(S) - SP162539
CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
EMBARGADO
: ANTONIO LUIZ LAMACCHIA
ADVOGADO
: AILTON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253082
EMBARGADO
: GLÓRIA DA GRAÇA DE SOUZA
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA E OUTRO(S) - SP259112
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54904637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 208843c9-467c-4a51-8c4d-c54aa3008250

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
04/03/2026
10/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 208843c9-467c-4a51-8c4d-c54aa3008250

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1749041 - SP(2020/0219381-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ ROBERTO LAMACCHIA
ADVOGADOS
: DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES E OUTRO(S) -
SP162539
CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
EMBARGADO
: ANTONIO LUIZ LAMACCHIA
ADVOGADO
: AILTON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253082
EMBARGADO
: GLÓRIA DA GRAÇA DE SOUZA
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA E OUTRO(S) - SP259112
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54527397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 6a92d73e-230c-4028-b25f-032475d43873

Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.789-1.790):
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I, A,
ART. 1.030,
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I, a, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição
decorrentes da ausência de apreciação das teses de distinção do caso concreto
e da natureza constitucional direta da controvérsia.
Afirma que o acórdão embargado teria se limitado a aplicar o Tema n.
de forma superficial, genérica e automática, partindo da premissa
181/STF
equivocada de que o recurso extraordinário objetivada rediscutir os
pressupostos de amissibilidade de recurso de competência do STJ, sem,
contudo, enfrentar as peculiaridades do caso concreto, que demonstrariam a
violação direta do
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
Aduz que a ofensa constitucional não decorreria da simples
inadmissão do recurso especial, mas do erro de direito perpetrado pelas
instâncias de origem na valoração da prova, o que não teria sido corrigido por
esta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA54527397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 6a92d73e-230c-4028-b25f-032475d43873

Adverte que o recurso não demandaria o reexame fático-probatório,
obstado pela
mas a análise da legalidade dos critérios
Súmula n. 7/STJ,
utilizados para julgamento, que teriam ferido a ampla defesa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os
defeitos apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n.
).
181/STF
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54527397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 6a92d73e-230c-4028-b25f-032475d43873

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:45
Código de Controle do Documento: 6a92d73e-230c-4028-b25f-032475d43873

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.749.041 / SP
Número Registro: 2020/0219381-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10402600620178260100
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ ROBERTO LAMACCHIA
ADVOGADOS : DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES E OUTRO(S) - SP162539
CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
AGRAVADO
: ANTONIO LUIZ LAMACCHIA
ADVOGADO
: AILTON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253082
AGRAVADO
: GLÓRIA DA GRAÇA DE SOUZA
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA E OUTRO(S) - SP259112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ ROBERTO LAMACCHIA
ADVOGADOS
: DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES E OUTRO(S) - SP162539
CAROLINA DE ROSSO AFONSO - SP195972
Documento eletrônico VDA54882111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: 3ef0a537-312d-4880-af75-e0bcaac5a510

MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - SP267213
HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828
MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834
EMBARGADO : ANTONIO LUIZ LAMACCHIA
ADVOGADO
: AILTON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SP253082
EMBARGADO : GLÓRIA DA GRAÇA DE SOUZA
ADVOGADO
: FABIO MAGALHÃES LESSA E OUTRO(S) - SP259112
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:41:38
Código de Controle do Documento: 3ef0a537-312d-4880-af75-e0bcaac5a510